Tribunal: STF
Processo: HC 154415
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
Agravo regimental em habeas copus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime societário. 4. Trancamento. 5. Denúncia. 6. Inépcia. 7. Não ocorrência. Descrição mínima dos fatos e de suas circunstâncias. 8. Inexistência de ilegalidade flagrante. 9. Precedentes. 10. Negativa de provimento ao agravo regimental.